Tribunal: TJES
Processo: 5013671-94.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Cirurgia
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013671-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTER ANDRADE GONCALVES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA PÓS PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DA CIRURGIA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:

5013671-94.2024.8.08.0024

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ESTER ANDRADE GONCALVES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, condenando o ente público requerido a fornecer à recorrida o procedimento cirúrgico pleiteado (cirurgia reparadora com médico especialista, nos seios, abdômen, coxas e braços, incluindo todas as consultas prévias/exames que se fizerem indispensáveis à cirurgia e os procedimentos pós operatórios).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, em especial o laudo médico de id. 13756749 e a solicitação ambulatorial de id. 13756751, tenho que a autora/recorrida comprovou a imprescindibilidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado (cirurgia estética reparadora), em razão do procedimento bariátrico a que foi submetida.

Assim, restou comprovada a necessidade da realização da cirurgia, cabendo ao requerido o fornecimento do tratamento adequado à recorrida, salientando-se que, de acordo com o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado.

Outrossim, conforme asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] a parte autora requereu a realização de cirurgia reparadora na região dos seios, braços, abdômen e coxas, aguardada desde a realização da cirurgia bariátrica, realizada em 10/09/2019 (ID40844064), em decorrência de obesidade mórbida com comorbidades (esteatose hepática grau III; pré-diabética) e IMC: 46,9
”
(id. 13756767, negritei).

Destaque-se que, nos termos do Enunciado nº 93 do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como
a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos
”.

Nessa mesma linha, o E. TJES vem reconhecendo a falta de razoabilidade da espera excessiva dos pacientes para realização de consultas e exames. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O enunciado 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ não é de observância obrigatória pelo Poder Judiciário. II - Revela-se descabida qualquer alegação tendente a limitar ou condicionar o acesso ao Judiciário, notadamente em se tratando de norma constitucional elevada à categoria de direito fundamental, como é o caso do direito à saúde. III -
Não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, devendo o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.
IV – Recurso conhecido e provido.
(Agravo de Instrumento nº 5009560-13.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 29/05/2023)

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais de Justiça do nosso País:

Agravo de instrumento. Direito à saúde. Criança. Agendamento de consulta. Garantia fundamental. Demora excessiva. Obrigação de fazer. Responsabilidade do poder público. Fixação de medidas constritivas. Sequestro de verbas públicas. Possibilidade. Recurso improvido. O fornecimento de prestação de serviços públicos adequado inclui a garantia de oferecer os meios hábeis para o direito à saúde, sendo esta uma garantia constitucional com previsão legal no art. 196 da Carta Magna Brasileira. No caso versado, o paciente ostenta condição peculiar de saúde e necessita de agendamento de consulta com especialista em pneumologia, sendo injustificável a demora excessiva do ente estatal no cumprimento da obrigação de fazer (aproximadamente 1 ano), sendo dever do ente federativo efetivar a medida necessária para afastar o sofrimento físico do paciente, permitindo o retorno do desenvolvimento de suas atividades cotidianas, sendo cabível a fixação de medida coercitiva do sequestro de verbas públicas para adimplemento do dever estatal em realizar o serviço público de saúde adequado . Importa ainda consignar que em caso de custeio do procedimento em unidade particular de saúde, deverá ser apresentada prestação de contas e submissão do paciente à perícia pela junta médica do Estado por tratar-se de emprego de verba pública. AGRAVO DE INSTRUMENTO, Processo nº 0802333-63.2024.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de julgamento: 19/07/2024
(TJ-RO - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08023336320248220000, Relator: Des. Roosevelt Queiroz Costa, Data de Julgamento: 19/07/2024)

Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POLÍTICAS PÚBLICAS. CONTROLE JUDICIAL. EXAME. CONSULTA. PRAZO RAZOÁVEL. DESCUMPRIMENTO. ENUNCIADO Nº 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O artigo 196 da Constituição Federal define o direito à saúde como um direito fundamental garantido a todos e um dever do Estado. 2. Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, conforme enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça. 3. Ainda que exista fila de espera para a realização dos procedimentos no Sistema Único de Saúde, o Estado não pode se esquivar em cumprir seu dever constitucional em tempo razoável. 4. A demora excessiva, em descompasso com o Enunciado nº 93 do Conselho Nacional de Justiça, em cumprir mandamento previsto na Constituição Federal justifica o controle excepcional de políticas públicas pelo Poder Judiciário sem prejuízo da separação dos poderes. 5. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, conforme pacificado pelo Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal. 6. Apelação conhecida e provida.
(TJ-DF 0702636-66.2023.8.07.0018 1817789, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 15/02/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/02/2024)

Por tais motivos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)